Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Processo : 0722235-79.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do despacho do em. Desembargador Presidente (id. 51540200), manifeste-se o Banco do Brasil, no prazo de 5 dias, à luz do art. 1.037, § 11, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator